Tribunal: TJPA
Processo: 0738654-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0738654-62.2016.8.14.0301

APELANTE: HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: ALCIONE APARECIDA DE CASTRO ALVARENGA, CRISTIELE APARECIDA DE CASTRO CANDIDO, AMELIA MARIA DE CASTRO, JOSE MARCIO ALVARENGA, ALEXSANDRA TILEMAHOS ZERVOUDAKIS, ANTONIO APARECIDO DE CASTRO, WELLINGTON DE PAULA CANDIDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo Interno em Apelação, reformando a decisão anterior para determinar o suprimento das assinaturas dos requeridos na escritura pública definitiva de compra e venda de imóveis, com base no art. 464 do CC. A ação de origem buscava a outorga da escritura pública após o cumprimento do contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ação de obrigação de fazer é adequada para o pedido de suprimento judicial de assinatura em contrato de compra e venda; (ii) verificar se houve descumprimento contratual que justifique o suprimento judicial; e (iii) analisar a validade do contrato preliminar e da quitação do preço pelos compradores, e a consequente necessidade da outorga da escritura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· A Ação de Obrigação de Fazer é adequada para o caso, uma vez que visa o cumprimento de obrigação específica, qual seja, a formalização da escritura pública de compra e venda, cujo inadimplemento autoriza o suprimento judicial da assinatura, nos termos do art. 464 do CC.

· Restou comprovado o contrato preliminar de compra e venda entre as partes e a quitação integral do preço por parte dos compradores.

· O inadimplemento da obrigação por parte dos vendedores de outorgar a escritura pública justifica o suprimento judicial de assinatura, de modo a conferir eficácia ao contrato preliminar.

· A alegação de nulidade da procuração conferida aos advogados e procuradores dos vendedores não prospera, em virtude da falta de ação própria para reconhecimento da nulidade dentro do prazo decadencial, e pela boa-fé do terceiro adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o suprimento judicial de assinatura em escritura pública, nos casos de descumprimento contratual comprovado em contrato preliminar de compra e venda, conforme previsão do art. 464 do Código Civil.” "2. Prejudicados os Embargos de Declaração, em razão do julgamento do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 464.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1760195/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. STJ, REsp 1.364.272/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0738654-62.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: ALCIONE APARECIDA DE CASTRO ALVARENGA; CRISTIELE APARECIDA DE CASTRO CÂNDIDO; ALEXSANDRA TILEMAHOS ZERVOUDAKIS E OUTROS

AGRAVADO: HOTEL SÃO BRAZ LTDA. - EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALCIONE APARECIDA DE CASTRO ALVARENGA; CRISTIELE APARECIDA DE CASTRO CÂNDIDO; ALEXSANDRA TILEMAHOS ZERVOUDAKIS E OUTROS
em face da decisão monocrática de id. 21775433, que
conheceu e deu provimento ao Agravo Interno em Apelação de id. 13450579, para reformar a monocrática de id. 12951542, dando provimento ao recurso de Apelação de HOTEL SÃO BRAZ LTDA. – EPP
, para reconhecer o suprimento das assinaturas dos requeridos, ora recorrentes, na Escritura Pública definitiva do negócio jurídico celebrado nos Ids. Num. 11905059 - Pág. 7/Num. 11905060 - Pág. 3, nos termos do art. 464, do CC.

Na origem a autora/Apelante HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP ajuizou a presente demanda para obter a escritura pública dos bens imóveis constantes de carta de adjudicação em nome da parte requerida ALCIONE APARECIDA DE CASTRO ALVARENGA; CRISTIELE APARECIDA DE CASTRO CÂNDIDO; ALEXSANDRA TILEMAHOS ZERVOUDAKIS E OUTROS (ID 11905057).

Alega ter firmado com as partes requeridas um contrato de compra e venda dos imóveis constantes da referida carta de adjudicação (ID 11905059, pág.07).

Afirma que o contrato de compra e venda firmado entre as partes foi realizado por intermédio dos advogados da parte requerida (ID 11905059), os quais são residentes na cidade de São Paulo e a SRA. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA, residente na cidade de Belém, a qual atuou como correspondente do referido escritório e captadora de compradores (ID 11905062, pág.06 e 11905062, pág.01 e 02).

Ressalta que os referidos advogados dos requeridos possuíam procuração deste para venderem os citados imóveis, razão pela qual a parte autora firmou o contrato de compra e venda dos bens imóveis.

Destaca que a carta de adjudicação objeto do contrato firmado com os requeridos seria decorrente do processo de núm. 0105783-04.1998.8.26.0001, que tramita na cidade de São Paulo, na qual os bens foram adjudicados pelos apelados.

Salienta que ficou acertado o valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a ser pago de forma parcelada pelos apelantes.

O valor total foi quitado pelo requerido, que entregou os cheques à SRA. CILENE SABINO DE OLIVEIRA, a qual emitiu o recibo de quitação à autora, comprovando o envio dos valores aos advogados das partes requeridas (ID 11905063).

Contudo destacam que mesmo após quitarem a obrigação contratada, não obtiveram a assinatura da Escritura Pública por parte das requeridas, que deixaram de cumprir a sua parte do contrato, mesmo com a insistência de seus procuradores em resolver a questão.

Requereram a procedência do pedido, juntando documentos (IDs 11905052 a 11905062)

Os requeridos/apelados apresentaram contestação (IDs 11905074 a 11905076), alegando, em síntese, que não outorgaram procuração aos seus advogados para a venda dos imóveis, mas somente para a realização de escritura pública dos bens no cartório de Belém-PA.

Preliminarmente, ressaltam a incompetência da comarca de Belém para processar o feito, requerendo a remessa ao juízo de Lavras-MG, o qual seria competente para julgar o feito, por ser fundado em direito pessoal, requerendo a ineficácia da cláusula de eleição de foro.

No mérito aduzem a nulidade e abusividade do mandato firmado pelos requeridos à Sra. Cilene Moreira Sabino de Oliveira e dos atos subsequentes; o erro substancial quanto ao conteúdo deste e das procurações aos advogados de São Paulo, por desconhecer as condições do negócio e valores negociados.

Requereram a improcedência total dos pedidos da inicial e condenação em ônus de sucumbência, juntando documentos de IDs 11905077 a 11905078, pág.07.

Réplica no ID 11905078, págs. 08 ao ID 11905080, págs. 01 a 05.

Termo de audiência de conciliação no ID 11905073, pág. 02.

Decisão que concedeu a tutela provisória no ID 11905081, págs. 02 e 03.

Termo de audiência de instrução e julgamento (IDs 11905111)

Sobreveio a sentença recorrida (ID 11905131), lavrada nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, julgo improcedente a ação, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Revogo a liminar deferida. Expeça ofício ao Cartório do 2º ofício para proceda com o levantamento do impedimento de transferência quanto aos imóveis descritos na inicial, após o trânsito em julgado da presente sentença.

Condeno o autor em custas e honorários de advogado, o qual estabeleço em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Após o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas legais.

Belém, 27 de julho de 2022

CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (...)

Irresignado, o HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP interpôs APELAÇÃO Cível.

Em suas razões recursais (ID 11905132), alega que a procuradora Cilene Sabino possuía poderes para vender os imóveis adjudicados, assim como os procuradores que constituíram na cidade de São Paulo.

Salienta que mesmo quitando o contrato de compra e venda da carta de adjudicação, na forma contratada, os requeridos não lhe repassaram a respectiva escritura pública.

Ressalta a necessidade de reforma da sentença, considerando que os valores foram efetivamente repassados aos requeridos, que nunca cogitaram a hipótese de devolverem a quantia à requerente.

Destaca que todos os repasses dos valores contratados entre as partes foram comprovados nos autos por recibos anexados.

Aduz terem juntado recibo dos requeridos aos advogados, declarando que receberam o valor de R$750.000,00 que lhes cabia após os pagamentos dos impostos e honorários dos advogados, declarando no referido documento que concordaram com os abatimentos de impostos e honorários.

Argumenta ter arcado com o total de R$1.800.000,00 pela compra e venda celebrada, não tendo ingerência no acordo havido entre os requeridos e os advogados constituídos por eles para venderem os imóveis.

No mérito, destaca o cabimento do pedido de suprimento de assinatura para o fim de efetivarem a Escritura Pública dos bens objetos do contrato, porquanto se encontram em nome dos requeridos.

Alega que a sentença excedeu ao pedido, uma vez que em nenhum momento os requeridos negaram que realizaram o negócio ou que não receberam os valores contratados, no ponto em que sugeriu que os depósitos das importâncias foram feitos em datas divergentes.

Ressalta não restar dúvida de que esses valores transferidos e devidamente comprovados nos autos se referem única e exclusivamente à transação de compra e venda dos imóveis em litígio, objetos desta demanda, fato este que contraria os argumentos da sentença recorrida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e proceder à autorização para a outorga judicial / suprimento judicial a fim de que a apelante possa lavrar Escritura Pública, em serventia notarial e, por conseguinte, o registro nos Cartórios Registrais competentes.

Em contrarrazões (ID 11905135), os Recorridos afirmam que NÃO CONHECIAM as transações de compra e venda em questão, alegando que não autorizaram e não conheciam seus termos, condições, valores e comprador.

Aduzem que a procuração particular visava realizar a transferência dos bens adjudicados e não desfazer deles naquelas condições, que reputam onerosas.

Destacam que os valores recebidos da Sra. Cilene Sabino de Oliveira, foram quantias diversas e parciais oriundas da ação nº 0105783-04.1998.8.26.0001 (R$ 724.000,00) da qual surgiu a adjudicação dos bens, não sabendo se pagos pelo hotel Apelante à CILENE ou obtidos diretamente dos devedores originais ao primeiro advogado de São Paulo.

Ressalta ter sido acertada a sentença de piso por considerar obscuros os depósitos aos requeridos, haja vista que não teriam recebido tais valores diretamente da Sra. CILENE SABINO DE OLIVEIRA, além de considerarem que tais valores não seriam da venda de imóveis, que alegam não terem autorizado, mas sim decorrentes de indenização do Processo 0105783-04.1998.8.26.0001, ação de origem em tramitação na cidade de São Paulo.

Por fim, alegam não terem autorizado a venda dos imóveis adjudicados, razão pela qual requerem seja desprovida a Apelação dos autores e mantida a sentença de origem.

Não juntaram documentos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

12951542 - Sentença

O HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 13450579, sustentando a reforma da monocrática, nos seguintes termos:

1.
Da vedação à decisão-surpresa sem oportunizar manifestação às partes:

Argumenta o agravante que a decisão monocrática violou o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, ao decidir com base em fundamento não debatido durante o curso da ação, sem oportunizar manifestação prévia das partes, e que tal entendimento contraria o artigo 9º do CPC, que estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Além disso, alega violação ao princípio da paridade de tratamento (art. 7º do CPC) e ao contraditório efetivo.

2.
Da inexigibilidade de nomear a ação:

Afirma o agravante que, de acordo com o artigo 322, §2º do CPC, o pedido deve ser certo e sua interpretação deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, tornando irrelevante a nomenclatura dada à ação. Sustenta que o NCPC/2015 preconiza uma interpretação sistemática e não restritiva, admitindo a apreciação do pedido implícito por força de lei, vinculando-se a causa de pedir e o pedido.

3.
Do
error in judicando
:

Alega o agravante que a decisão monocrática incorreu em erro ao concluir que a ação adequada seria a de adjudicação compulsória, quando, na verdade, a causa de pedir e o pedido formulado na inicial convergem para a mesma finalidade: a expedição de alvará judicial e/ou documentação hábil ao Cartório Registral competente para proceder ao suprimento das assinaturas dos requeridos-recorridos e efetivação das escriturações e registros competentes.

Diz que mesmo que prevaleça o entendimento da Relatora, no tocante ao fato de que caberia a ação de adjudicação compulsória e não aquela protocolizada pela parte autora-agravante a causa de pedir e o pedido convergem para o mesmo lugar".

4.
Do mérito:

A parte agravante reafirma a obrigação dos promitentes vendedores em outorgar a escritura pública definitiva e/ou procuração em nome de Maria Gorete para posterior outorga de escritura. Aponta para o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel pelos promitentes vendedores, sustentando que há consignação expressa na avença da obrigação dos vendedores de assinar a escritura após a compensação dos cheques e quitação total do preço.

Desta forma, mediante a celebração de um contrato de promessa de compra e venda, as partes manifestaram livremente suas vontades, estando os Promitentes Vendedores se obrigam após a compensação dos cheques da quitação total da presente promessa e se obriga a assinar a escritura dos referidos imóveis.

Diante das razões expostas, requer o agravante:

· A reforma da decisão monocrática, anulando-a, para que o feito seja levado a julgamento pelo Colegiado.

· Que seja acolhido o Agravo Interno, com a inclusão em pauta, reconhecendo-se o
error in judicando
na decisão da Desembargadora Relatora e, por conseguinte, acolhendo-se os requerimentos formulados.

· Que seja conferido ao recurso efeito suspensivo e que sejam os bens gravados com impedimento judicial em suas respectivas matrículas.

· Que seja autorizada a outorga judicial para lavratura de Escritura Pública, em serventia notarial, e posterior registro junto aos Cartórios Registrais competentes.

· Que a decisão agravada seja integralmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões, a parte apelada sustenta a improcedência do agravo interno, argumentando que a empresa apelante-agravante, HOTEL SÃO BRAZ LTDA. – EPP, tenta adquirir o bem imóvel de forma precária, ilegal e fraudulenta, em conluio com um terceiro que não possuía poderes para efetuar a venda, causando evidente prejuízo à família que foi indenizada após a perda de seu provedor em acidente rodoviário.

Diante do exposto, requer o improvimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada.

Proferi decisão monocrática dando provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, determinando o suprimento das assinaturas dos requeridos na escritura pública definitiva do negócio jurídico, conforme art. 464 do Código Civil. O
decisum
ora hostilizado restou assim ementado (id. 21775433):

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Descrição do caso:

Trata-se de agravo interno interposto por HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. Na origem, a autora ajuizou ação visando obter a escritura pública dos imóveis adquiridos por meio de contrato de compra e venda firmado com a parte requerida, o que não foi cumprido, mesmo após o pagamento integral do valor acordado.

Questões em discussão:

1. A validade do contrato de compra e venda firmado entre as partes e o descumprimento pelos vendedores.

2. A alegada nulidade do mandato conferido aos procuradores.

3. A adequação da via eleita e o interesse processual da autora.

4. A possibilidade de suprimento judicial da assinatura dos vendedores para efetivar a escritura pública.

Razões de decidir:

1. A decisão monocrática foi reformada, entendendo-se que a ação de obrigação de fazer, pleiteando o suprimento de assinatura para lavratura de escritura pública, é adequada e amparada pelo art. 464 do Código Civil.

2. Ficou demonstrado que os pagamentos referentes ao contrato foram realizados pela autora, sem que houvesse a assinatura da escritura pelos vendedores, configurando descumprimento contratual.

3. Aplicou-se entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a validade de contratos preliminares e a possibilidade de decisão judicial para suprir a vontade da parte inadimplente.

Dispositivo:

Conheço do agravo interno e dou-lhe provimento para reformar a decisão monocrática, determinando o suprimento das assinaturas dos requeridos na escritura pública definitiva do negócio jurídico, conforme art. 464 do Código Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

É cabível o suprimento judicial de assinatura em escritura pública, nos casos de descumprimento contratual comprovado em contrato preliminar de compra e venda, conforme previsão do art. 464 do Código Civil.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...) DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno e ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL proposto pelo HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP, para o suprimento das assinaturas dos requeridos-recorridos na Escritura Pública definitiva do negócio jurídico celebrado no Id. Num. 11905059 - Pág. 7/Num. 11905060 - Pág. 3, nos termos do art. 464, do CC.

Consequentemente, INVERTO o ônus processual e CONDENO os Réus/Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente
lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC
. (...)

Irresignada, a parte demandada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 22014871), sustentando que a monocrática contém vícios de omissão e contradição, aduzindo que restou incontroverso na decisão que, em observância às procurações de id. 37457943- pág. 04 a 37457944, os referidos atos não davam à procuradora poderes para realizar negócio jurídico sobre os bens imóveis de titularidade dos EMBARGANTES.

Assevera que a procuração, no caso em apreço, obrigatoriamente deveria ser por ESCRITURA PÚBLICA, visto que o valor do imóvel é superior a 30 (trinta) vezes o salário-mínimo (art. 108 do Código Civil), o que não foi realizado.

Aduz que não subsiste a possibilidade de ratificação do negócio jurídico entabulado e que se observa que o documento que supostamente fundamentaria o aceite do negócio jurídico pelos requeridos (ID. 37457944) fora expedido em data anterior ao repasse dos valores provenientes da venda dos imóveis, sugerindo que os valores recebidos não foram provenientes da compra e venda realizada, mas sim de outras verbas de origem diversa.

Defende que, no caso, o documento de ID. 3745944 – pág. 05, expedido em 16/12/2013, demonstraria que os requeridos receberam o valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) provenientes do resultado obtido no processo em curso perante a 5ª Vara da Comarca de Santana/SP, porém os repasses dos valores, provenientes da compra e venda dos imóveis objetos do feito, ocorreram de forma parcelada e apenas a partir de 20/12/2013, conforme documento de ID. 37457941.

Prossegue afirmando que resta omisso na decisão que não está caracterizada a adequação da tutela jurisdicional manejada pela parte autora à pretensão voltada à outorga de Escritura Pública, carecendo de interesse de agir, pelo que se impõe a extinção da ação, sem resolução de mérito.

Pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios existentes na decisão, sendo essa reformada, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Contrarrazões no id. 22432959.

Decisão no id. 22496853 recebendo o recurso sem o efeito suspensivo.

AGRAVO INTERNO
pelos Requeridos/Apelados (id. 22998438) sustentando inexistir caráter protelatório no recurso, não cabendo a penalidade prevista no parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC. No mais, reiteram os argumentos ventilados nos Embargos de Declaração.

Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no id. 23522890.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Prima facie
, impende destacar que os Embargos de Declaração opostos (id. 22014871) quedam prejudicados em face da decisão que ora se profere, com o julgamento do recurso de Agravo Interno, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente AGRAVO INTERNO e passo a analisá-lo.

DA ADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO PEDIDO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA

Segundo a jurista e professora Maria Helena Diniz:

A obrigação de fazer consiste no comprometimento do devedor em realizar, praticar algum ato que resulte num benefício ao credor. Pode ser a prestação de um serviço (é o caso, por exemplo, do médico, advogado, cantor etc.), a produção de alguma coisa (é o caso, por exemplo, do artesão, pintor, construtor, alfaiate etc.), ou, até mesmo, a prestação de uma declaração de vontade (é o caso, por exemplo, do compromisso de compra e venda de um imóvel, que só depois de pago completamente será transferido seu domínio etc.). Assim, o pintor que se compromete a pintar um quadro, a costureira a fazer uma roupa, o advogado a defender uma causa, as partes que realizam um contrato preliminar e se comprometem a realizar um definitivo, todos estão diante de uma obrigação de fazer. (...)

Na obrigação de fazer, a prestação é a produção, confecção da coisa. Além disso, essa irrelevância de quem cumpriu a obrigação não ocorre nas obrigações de fazer personalíssimas, onde o simples cumprimento dela não tem validade se não foi realizado pela pessoa que foi contratada, designada para tal. (...)

Há duas espécies de obrigação de fazer, a saber:

a) Fungível - caracteriza-se pela irrelevância da pessoa do devedor na obrigação de fazer, ou seja, não importa quem vai praticar, realizar o ato, o que importa é o seu resultado, ficando a escolha do devedor produzi-lo ou que outra pessoa o faça em seu lugar. Assim, se o sujeito encomenda a limpeza de seu veículo, não importa quem irá fazê-la, mas sim, que seja feita.

b) Infungível - neste caso a pessoa do devedor é relevante. A prestação só terá validade para o credor se realizada pela pessoa que ele escolheu em função de suas qualidades, em função da natureza da prestação ou de disposição contratual. É, então, uma obrigação personalíssima (intuitu personae), posto que não pode ser realizada por outra pessoa senão o próprio devedor, o próprio contratado.

(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. 10ª ed. São Paulo. Saraiva. 1996. v. 2.)

Conforme determina o artigo 248, do Código Civil de 2002:

"Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos".

Nesse talante é o entendimento da Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. ART. 461 DO CPC/1973. OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNGÍVEL. REPAROS EM MURO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia em torno da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em ação demolitória na fase de cumprimento de sentença. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. 4. A impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação. 5. No caso em apreço - que versa acerca de obrigação de fazer de caráter nitidamente fungível (realizar reparos em um muro) -, não se pode afirmar que a presença de animosidade entre as partes, o tempo de tramitação do processo ou até mesmo a constatação de que a concretização da obrigação seria de difícil consecução dada a falta de diálogo entre os vizinhos seria equiparável a uma real impossibilidade fática de cumprimento da obrigação na forma específica. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1760195 DF 2018/0066691-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018)

Deste modo, a Ação de Obrigação de Fazer é uma ação ordinária por exclusão, quando não couber qualquer outro procedimento específico, a qual visa provimento jurisdicional de mérito específico para determinada obrigação que, acaso não cumprida se converterá em perdas e danos.

Na decisão monocrática impugnada, consignei que
“a Ação de Adjudicação Compulsória, que se presta ao fim de adjudicar em favor de quem firma contrato particular de compra e venda os direitos decorrentes de Carta de adjudicação de imóveis.”.

Entretanto, a transferência de domínio possui dois momentos a formalização do negócio jurídico, por Escritura Pública, e o registro.

Nos termos da Súmula nº 239, do C. STJ, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Isso significa que, na Ação de Adjudicação Compulsória, a sentença judicial é suficiente para o registro público.

Ocorre que a escolha da parte ora Agravada foi a Ação de Obrigação de Fazer, cujo resultado é diferente do da ação de adjudicação compulsória,
significando dizer que o eventual
decisum
está limitado ao cumprimento da obrigação de formalização da Escritura Pública de Compra e Venda, transferindo os bens ao Promitente-Comprador
, nos termos do art. 464, do CC:

Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.

Neste raciocínio, não havendo impeditivo legal à pretensão da parte Agravada, restam preenchidos os requisitos do interesse processual, pelo que se impôs a desconstituição da decisão monocrática. Por essa razão, mantenho a decisão hostilizada neste particular.

MÉRITO

DA VALIDADE DO CONTRATO PRELIMINAR, DO DESCUMPRIMENTO A JUSTIFICAR O SUPRIMENTO JUDICIAL E DA NECESSIDADE DE OUTORGA DA ESCRITURA

O contrato preliminar, também conhecido como pré-contrato, promessa de contrato ou compromisso, é um contrato que obriga as partes a celebrarem um contrato definitivo no futuro.

O contrato preliminar é previsto nos artigos 462 a 466 do Código Civil de 2002, vejamos:

Do Contrato Preliminar

Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive.

Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente.

Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.

Art. 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e danos.

Art. 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor.

Do exame dos documentos acostados à inicial, resta comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes (HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP e
AMÉLIA MARIA DE CASTRO, ALCIONE APARECIDA DE CASTRO ALVARENGA; CRISTIELE APARECIDA DE CASTRO CÂNDIDO e ANTÔNIO APARECIDO DE CASTRO, representados por CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA
) (Num. 11905059 - Pág. 7/ Num. 11905060 - Pág. 3) e a quitação do preço (Num. 11905060 - Pág. 4, Num. 11905060 - Pág. 6/Num. 11905061 - Pág. 6).

CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA
representava ANTÔNIO APARECIDO DE CASTRO, BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUZA, ANTÔNIO CARLOS MARQUES, ERNESTO BELTRANI FILHO, ANDERSON DE ANDRADE CALDAS E FELIPPE MOREIRA PAES BARRETO por meio de procuração particular, com poderes específicos:

(...)
“de vender. ceder, transferir. anuir. permutar doar. arrendar. locar, onerar ou qualquer forma alienar, a quem quiser. pelo preço e condições que convencionar os oriundos da adjudicação havidas nos autos da ação de reparação de danos movida em face de MP Ferreira & Cia Ltda e outra em curso perante a MM. 5° Vara Cível do Foro Regional de Santana Comarca de São Paulo/SP. autuada sob o n° 0105783-04 1988 8 26 0001. notadamente os móveis localizados na cidade de Belém - Estado do Para situados (1) na Avenida Alcindo Cancela n°s 2928 2938 e 2948 - Bairro Cremação: (2) na Avenida Fernando Guilhon, n° 2534 - Bairro Cremação: (3) Avenida Nazaré 1341 - Apto. 902 - Edifício Ligia Fernandes e (4) na Rua Roso Danin. n° 299 - Bairro Canudos podendo para tanto o(s) referido(s) procurador(es) transmitir posse. domínio e demais direitos. responder pela evicção legal de direito, receber e dar quitação, apresentar provas e documentos. prestar declarações e esclarecimentos, concordar com cláusulas e condições estipular preço e formas de pagamento. aceitar. outorgar e assinar escrituras públicas ou particulares, contratos. termo de cessão e transferência: bem como se necessário receber posse, podendo ainda representá-lo(a s) perante quaisquer repartições publicas”

Num. 11905059 - Pág. 5
.

Destaque-se o recibo de quitação assinado pelos próprios Promitentes-Vendedores no ID. Num. 11905063 - Pág. 4/5.

Digo mais,
não prosperam as alegações dos Réus de que não outorgaram procuração aos seus advogados para a venda dos imóveis, por ser a parte autora terceiro de boa-fé, de modo que, não ajuizada a reconvenção ou proposta demanda para o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, o direito resta fulminado pela decadência
, nos termos do art. 178 e 179, do CC, vejamos:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

Assim,
o cumprimento do compromisso assumido no contrato preliminar
(Num. 11905059 - Pág. 7/ Num. 11905060 - Pág. 3),
com a formalização da Escritura Pública, nos termos do art. 464, do CC, é medida impositiva
.

Sobre o tema, colaciono precedentes:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 798424 - RJ (2015/0263434-7) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : DE CASA IMOBILIÁRIA LTDA ADVOGADO : ALEXANDRE ELIAS FERREIRA E OUTRO(S) - RJ130861 AGRAVADO : EXIMIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : MARCELO ALVES PINTO E OUTRO(S) - RJ082140 LUCIANA LOUREIRO TERRINHA - RJ097734 FABIANA GOUVEIA RIO DE ALMEIDA NEVES - RJ114099 EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE INTENÇÕES. CONTRATO PRELIMINAR. CARÁTER VINCULANTE. VALIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem declarou que
o termo de intenções celebrado entre as partes possui natureza de contrato preliminar, apto a vincular as partes às cláusulas pactuadas.
A revisão desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do pré-contrato e das demais provas dos autos, atraindo o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi (Presidente). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 12 de abril de 2021 (Data do Julgamento) Ministro Raul Araújo Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.364.272 - MG (2013/0018212-1) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : ANTÔNIO CLARET SANTOS DE ARAÚJO - ESPÓLIO E OUTRO ADVOGADO : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA E OUTRO(S) - MG047254 RECORRIDO : CELESTE ANTUNES CAMPOS NEVES ADVOGADOS : ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - MG076640 LUIS CARLOS BALBINO GAMBOGI ERIC FONSECA SANTOS TEIXEIRA - MG122003 EMENTA RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE RETROVENDA NÃO REPETIDA NA ESCRITURA PÚBLICA DO PACTO DEFINITIVO. NECESSÁRIA RENÚNCIA EXPRESSA. MULTA POR EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS. DESCABIMENTO.

1.
A promessa de compra e venda de imóvel consubstancia contrato preliminar bilateral, figura autônoma, que materializa relação jurídica de natureza patrimonial, em que as partes se obrigam a concluir certo conteúdo, pronto e acabado, qual seja o fato de realização da compra e venda, mediante outorga da respectiva escritura pública.

2. Tal pacto - perfectibilizado em instrumento público ou particular, registrado ou não em cartório de imóveis - tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, salvo se prevista cláusula de arrependimento do comprador ou se ocorrido posterior distrato (resilição).

3. No momento em que ocorrido o acordo de vontades entre o promitente vendedor e o promissário comprador, o contrato preliminar passa a configurar ato jurídico perfeito, cuja validade, inclusive de suas cláusulas, é aferida ao tempo de sua celebração. Desse modo, uma vez constatada a capacidade das partes e a ausência de quaisquer vícios ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade, a promessa de compra e venda e respectivas cláusulas remanescerão válidas e eficazes, ainda que não sejam transcritas no pacto definitivo objeto da escritura pública.

4. Diante da força obrigatória e consequente eficácia vinculativa da promessa de compra e venda válida, não se revela possível falar em renúncia tácita da cláusula de retrovenda (a qual não se confunde com a cláusula de arrependimento) que não fora repetida na escritura pública do contrato definitivo.

5. Isso porque, uma vez exigida a manifestação expressa das partes para a instituição de cláusulas especiais na compra e venda (direito de retrovenda, entre outros), sua renúncia deve observar o mesmo rigor, tendo em vista o princípio do paralelismo das formas encartado no artigo 472 do Código Civil. Com efeito, o direito obrigacional, titularizado pelo vendedor, enquanto não for suprimido, de comum acordo, deverá ser observado por ambas as partes contratantes, ainda que a escritura pública silencie a respeito.

6. No tocante ao tempo para o exercício do direito potestativo da retrovenda, o caput do artigo 505 do Código Civil prevê o prazo decadencial "máximo" de três anos, o que não impede que as partes convencionem período inferior, situação que se configurou na hipótese dos autos.

7. Desse modo, conquanto se afigure impositiva a reforma do fundamento do acórdão estadual no sentido da renúncia tácita da cláusula de retrovenda, é de se manter a improcedência da pretensão autoral, uma vez caduco o exercício do direito requerido pelos promitentes vendedores após o decurso do prazo decadencial expressamente estipulado na promessa de compra e venda.

8. Nos termos da Súmula 98/STF, os embargos de declaração opostos com nítido propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, motivo pelo qual descabida a multa do parágrafo único do artigo 538 do CPC de 1973.

9. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 08 de maio de 2018(Data do Julgamento) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRIGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR À LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA - IMPOSIÇÃO CONTRATUAL -
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 239 - ART. 464 DO CÓDIGO CIVIL
- TÍTULO JUDICIAL SUBSTITUTIVO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Havendo documentos que apenas uma parte é capaz de fornecer para que se proceda à lavratura de escritura pública, deve ela ser a responsável pela respectiva apresentação, mormente diante de expressa previsão contrária no compromisso de compra e venda firmado - Consoante art. 464 do CC, a decisão judicial poderá suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000211174909001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRIGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR À LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA - IMPOSIÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 239 - ART. 464 DO CÓDIGO CIVIL - TÍTULO JUDICIAL SUBSTITUTIVO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Havendo documentos que apenas uma parte é capaz de fornecer para que se proceda à lavratura de escritura pública, deve ela ser a responsável pela respectiva apresentação, mormente diante de expressa previsão contrária no compromisso de compra e venda firmado - Consoante art. 464 do CC, a decisão judicial poderá suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 50758596120198130024, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

Reforço que os réus/agravantes alegam que a procuração outorgada à Sra. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA não lhe conferia poderes para realizar a venda dos imóveis, mas apenas para atos relacionados à escritura pública. Contudo, tal argumento não prospera.

A procuração apresentada (Num. 11905059 - Pág. 5) é clara ao conferir poderes à procuradora para "vender, ceder, transferir, anuir, permutar, doar, arrendar, locar, onerar ou qualquer forma alienar" os imóveis objeto da ação. A redação da procuração é abrangente e não deixa margem para interpretação restritiva, englobando a faculdade de realizar a venda dos imóveis em questão.

Além disso, a alegação de que a procuração seria apenas para "atos relacionados à escritura pública" conflita com a própria dinâmica dos fatos, na medida em que a outorga da escritura pública é o desfecho natural de um processo de venda, e não o seu início.

Alegam os réus/Agravantes, ainda, que a procuração deveria ter sido outorgada por escritura pública, em razão do valor dos imóveis ser superior a 30 salários-mínimos, nos termos do artigo 108 do Código Civil. Contudo, tal argumento não serve para infirmar a monocrática ora hostilizada.

Repiso que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de compelir os réus/agravantes a cumprirem a obrigação de outorgar a escritura pública de compra e venda dos imóveis, por meio do suprimento judicial de suas assinaturas, conforme o artigo 464 do Código Civil. Trata-se, portanto, de uma ação de obrigação de fazer, cujo pedido principal é o cumprimento de uma obrigação contratual específica.

A discussão sobre a validade ou não da procuração outorgada à Sra. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA, embora relevante, é questão secundária em relação ao pedido principal de suprimento da assinatura para outorga da escritura.

Reafirmo que os ora Agravantes não apresentaram nenhuma reconvenção ou ação autônoma para requerer a anulação do negócio jurídico de compra e venda, com base na alegada nulidade da procuração, operando-se o instituto da decadência.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter inalterada a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Em razão do julgamento do Agravo Interno, julgo prejudicados os Embargos de Declaração de id. 22014871, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025